Tribunal: TRF3
Processo: 0001171-12.2016.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
484/549)

0001171-12.2016.4.03.6143

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001171-12.2016.4.03.6143

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: OLGA MARIA ALVES DA SILVA MASSARI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVANDICK CRUZELLES RODRIGUES - SP271025-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAYARA CRISTINA CORDEIRO - SP511280

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OLGA MARIA ALVES DA SILVA MASSARI

ADVOGADO do(a) APELADO: IVANDICK CRUZELLES RODRIGUES - SP271025-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. TEMA 1124/STJ. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. DATA DA CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em acórdão proferido pela Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido se adequa ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir não comporta reexame nesta fase processual, uma vez que a matéria foi expressamente apreciada por acórdão anterior proferido por esta Turma, o qual transitou em julgado. A eficácia preclusiva da coisa julgada progressiva operada no feito obsta a rediscussão de questão já definitivamente decidida no curso do processo, nos termos do art. 507 do CPC.

4. Embora o interesse de agir constitua matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, tal natureza não afasta a incidência da preclusão pro judicato quando já houver pronunciamento jurisdicional definitivo sobre o tema. Precedentes do STJ.

5. Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, o acórdão recorrido diverge do Tema 1124/STJ, pois o direito reconhecido decorreu de prova não apresentada na via administrativa.

6. Impõe-se a adequação do acórdão ao entendimento vinculante, com fixação do termo inicial na data da citação válida, conforme item 2.3 da tese firmada pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Julgado parcialmente reformado, em juízo de retratação positivo, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação válida.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir, ainda que constitua matéria de ordem pública, não pode ser rediscutido no mesmo processo quando já houver decisão definitiva transitada em julgado, operando-se a preclusão pro judicato. 2. Na revisão de benefício previdenciário fundada em prova não submetida à via administrativa, configurado o interesse de agir, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, conforme o Tema 1124/STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 507; art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP (Tema 1124), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Domingues, j. 08.10.2025; STJ, AgInt no REsp 1.841.515/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020; STJ, REsp 2.008.590/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.02.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001171-12.2016.4.03.6143

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: OLGA MARIA ALVES DA SILVA MASSARI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVANDICK CRUZELLES RODRIGUES - SP271025-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAYARA CRISTINA CORDEIRO - SP511280

ADVOGADO do(a) APELADO: IVANDICK CRUZELLES RODRIGUES - SP271025-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OLGA MARIA ALVES DA SILVA MASSARI

RELATÓRIO

Com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a e. Vice-Presidência deste Tribunal restitui estes autos para eventual juízo de retratação de acórdão desta e. Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Destaca-se a interposição de recurso excepcional pelo INSS e o julgamento final do leading case pela Corte Superior.

Em síntese, o relatório.

VOTO

Trata-se de juízo de retratação, determinado pela E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1.040, II, do CPC, diante de recurso especial interposto pelo INSS, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP – Tema 1124.

Em suas razões recursais, o ente autárquico pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir ou, subsidiariamente, pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

Como é cediço, em sessão realizada aos 08.10.2025, a 1a Seção do C. STJ concluiu o julgamento dos processos afetados ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1124, fixando entendimento a seguir ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial.

Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária.

Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)”

Pois bem.

De início, descabe o exame acerca do interesse de agir da parte autora, por se tratar de questão fulminada pela preclusão máxima no presente feito.

Explico. É que, em 01.04.2020, esta e. Décima Turma Julgadora reconheceu expressamente o interesse processual da autora, em acórdão (ID 128602573) ementado nos seguintes termos:

“PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

1. Trata-se de ação revisional de benefício previdenciário, objetivando a revisão da renda mensal da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a inclusão de verbas salarias e seus reflexos, obtidas em reclamação trabalhista, nos salários de contribuição utilizados no período básico de cálculo.

2. No julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, em 03/09/2014 (art. 543-B do CPC revogado), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a exigência de prévio requerimento administrativo antes do ajuizamento de demanda previdenciária não viola a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CR/88, artigo 5o, XXXV), ressalvou, contudo, a possibilidade de formulação direta do pedido perante o Poder Judiciário quando se cuidar de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, ou ainda quando notório e reiterado o entendimento do INSS em desfavor da pretensão do segurado.

3. Por sua vez, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.369.834/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC (sessão de 24/9/2014), alinhou sua jurisprudência ao que foi decidido no RE no 631.240/MG, de que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando se tratar de revisão de benefício.

4. Diante da extinção do feito sem resolução do mérito pelo indeferimento da petição inicial, não se encontra a causa em condições de imediato julgamento, sendo inaplicável os preceitos do artigo 1.013, §3o, CPC/15.

5. Apelação provida para anular a sentença, com o retorno dos autos à Vara de origem para o regular processamento do feito.”

Aquele julgamento colegiado transitou em julgado em 18.06.2020 (ID 135250415), sendo sucedido pelo regular prosseguimento do feito. Operou-se quanto a este ponto, portanto, coisa julgada progressiva, a obstar o reexame acerca da questão.

Aplica-se in casu a norma insculpida no art. 507 do Código de Processo Civil:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nesse sentido, embora as condições da ação constituam matéria de ordem pública, sendo cognoscíveis de ofício e a qualquer grau de jurisdição, também elas se sujeitam à preclusão pro judicato, consoante pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que concluiu não ser possível discutir o valor da causa no cumprimento de sentença, devido à preclusão, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso especial.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matéria de ordem pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.841.515/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020.)”

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.

1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de decisão judicial anterior e definitiva.

2. Ademais, as conclusões do tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório, de modo que o acolhimento do pedido de "reconhecimento da incompetência absoluta do juízo processante primitivo e determinação de envio dos autos de origem à distinta consideração do m. d. juízo da Comarca de Eusébio, anulados todos os atos decisórios adotados perante aquele juízo a quo" mostra-se inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.

3. Quanto à divergência jurisprudencial, verifica-se que o entendimento apontado como paradigma não representa a orientação consolidada nesta Corte Superior e a tese sustentada pelo recorrente foi rejeitada, ficando prejudicada a sua análise. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.008.590/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.)”

Inviabilizado, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada, o reexame da questão relacionada ao interesse de agir, verifico que o acórdão recorrido de fato destoa do entendimento firmado pelo Tema 1124/STJ quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, à ocasião estabelecidos a partir da data do requerimento administrativo (DER).

Isso porque a parte autora afirma expressamente a desnecessidade de prévio requerimento administrativo de revisão (ID 90469191 – fl. 5) para apresentar novos elementos comprobatórios do direito controvertido.

Tendo em vista que o direito reconhecido nos autos decorreu de prova não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa, incide na espécie o item 2.3) da tese firmada pelo C. STJ, in verbis:

“2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.” g.n.

De rigor, portanto, a parcial reforma do acórdão de modo a adequá-lo ao entendimento superveniente firmado pela Corte Cidadã.

Posto isso, em sede de juízo de retratação positivo, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, reformo parcialmente o julgado colegiado para estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação válida.

Devolvam-se os autos à Egrégia Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. TEMA 1124/STJ. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. DATA DA CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em acórdão proferido pela Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido se adequa ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir não comporta reexame nesta fase processual, uma vez que a matéria foi expressamente apreciada por acórdão anterior proferido por esta Turma, o qual transitou em julgado. A eficácia preclusiva da coisa julgada progressiva operada no feito obsta a rediscussão de questão já definitivamente decidida no curso do processo, nos termos do art. 507 do CPC.

4. Embora o interesse de agir constitua matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, tal natureza não afasta a incidência da preclusão pro judicato quando já houver pronunciamento jurisdicional definitivo sobre o tema. Precedentes do STJ.

5. Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, o acórdão recorrido diverge do Tema 1124/STJ, pois o direito reconhecido decorreu de prova não apresentada na via administrativa.

6. Impõe-se a adequação do acórdão ao entendimento vinculante, com fixação do termo inicial na data da citação válida, conforme item 2.3 da tese firmada pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Julgado parcialmente reformado, em juízo de retratação positivo, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação válida.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir, ainda que constitua matéria de ordem pública, não pode ser rediscutido no mesmo processo quando já houver decisão definitiva transitada em julgado, operando-se a preclusão pro judicato. 2. Na revisão de benefício previdenciário fundada em prova não submetida à via administrativa, configurado o interesse de agir, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, conforme o Tema 1124/STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 507; art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP (Tema 1124), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Domingues, j. 08.10.2025; STJ, AgInt no REsp 1.841.515/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020; STJ, REsp 2.008.590/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação positivo, reformar parcialmente o julgado colegiado para estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação válida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão